Tribunal: TJMT
Processo: 1016600-56.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016600-56.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE APARECIDA CICILIATI DALL AGNOL - CPF: 020.118.569-57 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (RECORRIDO), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016600-56.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Eliane Aparecida Ciciliati Dall Agnol

Recorrido(s):

Instituto de Previdencia de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRETENSÃO DE REVERSÃO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. HANSENÍASE. DOENÇA GRAVE. INGRESSO DO SERVIDOR PÚBLICO APÓS A DATA DE PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. APOSENTADORIA CONCEDIDA A PARTIR DA MÉDIA ARITMÉTICA DOS PROVENTOS INTEGRAIS. CONFORMIDADE COM A NORMA LEGAL CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ELIANE APARECIDA CICILIATI DALL AGNOL em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP, em que a autora pleiteia a revisão da aposentadoria por invalidez de proventos proporcionais em proventos integrais.

2. No presente caso, a autora ingressou no serviço público em 01.08.2008, tendo sido concedida a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em 09.08.2019, havendo diminuição de seu salário na ativa de R$ 4.957,54 (quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) para R$ 3.375,15 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e quinze centavos).

3. A controvérsia reside no cálculo dos proventos da aposentadoria por invalidez. Ao contrário do alegado pela Recorrente, o direito de aposentadoria por invalidez integral com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria é restrita aos servidores que tenham ingressado no serviço público
até a data de publicação

da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003
.

Para os servidores ingressantes no serviço público
após

19.12.2003
, os proventos da aposentaria por invalidez permanente serão calculados segundo a média contributiva, nos termos dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

4. Nos termos do disposto no art. 12 da Lei municipal nº 2295, de 13 de abril de 2016, os proventos de aposentadoria com base na última remuneração do cargo efetivo em que ela se der são restritos aos servidores que tenham ingressado no serviço público até 19 de dezembro de 2003, data de publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo que, para os demais, o valor dos proventos serão integrais na forma do cálculo da média aritmética
, conforme abaixo se vê:

Art. 12. O servidor que, estando ou não em gozo de auxílio- doença, for considerado incapaz de readaptação para o exercício de seu cargo ou outro de atribuições e atividades compatíveis com a limitação que tenha sofrido, respeitada a habilitação exigida, será aposentado por invalidez, mediante exame e laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Município.

§ 1º Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no § 8º e § 9º, deste artigo, casos em que os proventos serão integrais na forma do cálculo da média aritmética, conforme legislação vigente:

I - o servidor que tenha ingressado no serviço público até 19 de dezembro de 2003, data de publicação da Emenda Constitucional nº
41
/2003, e venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, e que a doença pela qual gerou a incapacidade:

a) estiver elencada no artigo 12 § 8º e § 9º desta Lei, tem direito a proventos de aposentadoria garantindo-lhes a integralidade com base na última remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da Lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal;
b) não estiver elencada no artigo 12 § 8º e § 9º desta Lei, terá direito aos proventos de aposentadoria calculados pela média aritmética, sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

5.
Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Com efeito,
o direito de aposentadoria por invalidez integral com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria é restrita aos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que tenham ingressado no serviço público
até a data de publicação

da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003
(...)
Ainda de acordo com o dispositivo retro, para os servidores ingressantes no serviço público
após 19.12.2003
, os proventos da aposentaria por invalidez permanente serão calculados segundo a média contributiva, nos termos dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal
, verbis: § 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. § 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei.
No mesmo sentido, é claro o art. 12 da Lei municipal nº 2295, de 13 de abril de 2016, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Sinop/MT, no sentido de que os proventos de aposentadoria com base na última remuneração do cargo efetivo em que ela se der são restritos aos servidores que tenham ingressado no serviço público até 19 de dezembro de 2003, data de publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo que, para os demais, o valor dos proventos serão integrais na forma do cálculo da média aritmética
(...)Assim, não havendo nos autos prova ou indício de que a aposentadoria da reclamante não corresponda aos proventos integrais na forma do cálculo da média aritmética, como é devida para a hipótese, a rejeição do pedido é medida que se impõe”.

6. A respeito da matéria, eis entendimento da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE
DOENÇA GRAVE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS EMENDA CONSTITUICIONAL Nº 41/2003. CÁLCULO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM A LEI Nº 10.887/2004. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência
2. Pretensão recursal é a declaração do direito em receber proventos de
aposentadoria
de modo
integral
.

3. In casu, não há falar em aplicação do regramento da Emenda Constitucional nº 70/2012, pois a parte autora ingressou no serviço público após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003. Desse modo, aplica-se a regra do artigo 1º, da Lei 10.887/2004, que estabelece o montante como alicerce na média aritmética de 80% (oitenta por cento) das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.

4. A garantia do pagamento
integral
somente se aplica aos servidores incluídos nos quadros da administração até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003.

5. Sentença mantida

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008649-64.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO–
PRETENSÃO
DE
CONVERSÃO
de
aposentadoria
COM
PROVENTOS INTEGRAIS
–IMPOSSIBILIDADE – APOSENTADORIA CONCEDIDA A PARTIR DA MÉDIA ARITMÉTICA DOS PROVENTOS INTEGRAIS – CONFORMIDADE COM A NORMA LEGAL CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE improcedência mantida – RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.(N.U 1000856-84.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

7. Nesse sentido é o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS.
1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”.(RE 924456, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203

DIVULG 06-09-2017

PUBLIC 08-09-2017)

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022